Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-36.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PRAZO LEGAL. OBSERVÂNCIA. COMPROVANTE DO DEPÓSITO BANCÁRIO. JUNTADA TARDIA. ELISIVO DA MULTA PREVISTA NO ART. 523, §1o DO CPC. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES ENTRE A LIQUIDAÇÃO E EFETIVO PAGAMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA. PAGAMENTO A MENOR. ENCARGOS PROPORCIONAIS (ART. 523, §2o DO CPC). CORREÇÃO NECESSÁRIA. MULTA PREVISTA EM CONVENÇÃO DE CONDOMINIO. PARCELAS VINCENDA. RECONHECIMENTO NO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme dispõe o artigo 523, §1o, do CPC, incidirá sobre o montante da execução multa de 10% (dez por cento) e honorários de 10% (dez porcento), caso o devedor não efetue o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias. Na hipótese em análise, em que pese o atraso das executadas em informar o juízo de origem, verifica-se que o pagamento do valor indicado pelo exequente em planilha de cálculos se deu dentro do prazo legal, restando ilidida a incidência da multa supra indicada.

2. Imperioso reconhecer a necessidade da atualização monetária do valor devido entre a liquidação e o seu efetivo pagamento. Portanto, patente a incidência da multa e honorários advocatícios tão somente sobre a diferença apurada, nos termos do artigo 523, §2o, do CPC, porquanto, embora tenha sido realizado dentro do prazo legal, não foi atualizado de forma acertada, pois não observou o termo final de incidência da correção monetária.

3. Reconhecida a inclusão da multa prevista em convenção de condomínio e a parcela vencida e não quitada referente a janeiro de 2021 e demais parcelas vincendas até o efetivo cumprimento da sentença, além das custas processuais.

4. Recurso conhecido e provido.